Tribunal: STJ
Processo: 1140362-26.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974026 - SP
(2025/0235096-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SISERA PIO BARBOSA SILVEIRA
ADVOGADO
: RAQUEL LIMA ALMEIDA BARROCO - SP361477
EMBARGADO
: UNIMED
NOROESTE
CAPIXABA
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES001946
GERALDO SENHORINHO RIBEIRO JUNIOR - ES016344
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
DO NCPC. ACOLHIMENTO.
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES APENAS PARA
ESCLARECER ERRO MATERIAL.
1. Ocorrendo uma das hipóteses do
do CPC, merecem acolhimento os embargos de declaração.
art. 1.022
2. Reconhecido erro material no acórdão dos aclaratórios, estes devem ser acolhidos para os sanar.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54072375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 14:31:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 99ac99f3-9ab9-4e5f-8d0e-75ada2f7f835

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974026 - SP (2025
/0235096-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SISERA PIO BARBOSA SILVEIRA
ADVOGADO
: RAQUEL LIMA ALMEIDA BARROCO - SP361477
EMBARGADO
: UNIMED
NOROESTE
CAPIXABA
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES001946
GERALDO SENHORINHO RIBEIRO JUNIOR - ES016344
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
DO NCPC. ACOLHIMENTO. EMBARGOS
ART. 1.022
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
APENAS PARA ESCLARECER ERRO MATERIAL.
1. Ocorrendo uma das hipóteses do
do CPC, merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração.
2. Reconhecido erro material no acórdão dos aclaratórios, estes devem
ser acolhidos para os sanar.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas
para corrigir erro material.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SISERA PIO BARBOSA
SILVEIRA (SISERA) contra acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte, assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. COBERTURA
OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA
Documento eletrônico VDA53782468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:35
Código de Controle do Documento: de59e11a-b0ac-4c1a-a86d-bb127a0e91a3

HONORÁRIA. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da efetiva impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, faz-se necessária a reconsideração da decisão da
Presidência do STJ, para conhecer do agravo em recurso especial,
passando-se ao exame do recurso especial.
2. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de
cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação
aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.
3. A revisão do montante dos honorários advocatícios exige o reexame
de fatos e provas, excetuada a hipótese em que a verba fixada se revele
irrisória ou exorbitante, por destoar dos critérios legais e dos parâmetros
de razoabilidade, o que não se observa nos caso dos autos.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial
parcialmente conhecido não provido (e-STJ, fls. 1.049-1.050).

Nas razões do presente inconformismo, SISERA alegou que houve erro
material no julgado, visto que a majoração da verba recursal determinada deve se dar em
seu favor e não da parte embargada.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO
O recurso comporta acolhimento.
De fato, por erro material, constou da parte dispositiva o seguinte:

em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente
MAJORO
fixados em
do SISERA, nos termos do §§ 2o e 11, do CPC.
desfavor
§§ 2o E 11, do CPC
art. 85,
(e-STJ, fl. 1.057).

Sendo que a grafia correta é a seguinte:

em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente
MAJORO
fixados em
do SISERA, nos termos do §§ 2o e 11, do CPC.
favor
art. 85,
§§ 2o E 11, do CPC.

Documento eletrônico VDA53782468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:35
Código de Controle do Documento: de59e11a-b0ac-4c1a-a86d-bb127a0e91a3

Dessa forma, é medida de rigor acolher os presentes embargos de
declaração, quanto ao ponto.
Nessas condições,
os embargos de declaração, sem efeitos
ACOLHO
infringentes, tão somente para corrigir erro material apontado, mantendo na íntegra o
acórdão embargado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:35
Código de Controle do Documento: de59e11a-b0ac-4c1a-a86d-bb127a0e91a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.974.026 / SP
Número Registro: 2025/0235096-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11403622620238260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES001946
GERALDO SENHORINHO RIBEIRO JUNIOR - ES016344
JANAINA MAURI VIAL - ES023191
MARCIO DELL'SANTO - ES006625
AGRAVADO
: SISERA PIO BARBOSA SILVEIRA
ADVOGADOS : RAQUEL LIMA ALMEIDA BARROCO - SP361477
GABRIEL MARTINS RIBEIRO DA CUNHA - SP442940
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SISERA PIO BARBOSA SILVEIRA
ADVOGADO
: RAQUEL LIMA ALMEIDA BARROCO - SP361477
Documento eletrônico VDA54007813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:32
Código de Controle do Documento: 69f83b0a-2689-42a7-81dd-692876b60acb

EMBARGADO : UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES001946
GERALDO SENHORINHO RIBEIRO JUNIOR - ES016344
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos
09/02/2026,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:32
Código de Controle do Documento: 69f83b0a-2689-42a7-81dd-692876b60acb